Tribunal: TJSP
Processo: 1023108-24.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. RESCISÃO DE CONTRATO. Apelo da construtora. Devolução de parte das parcelas pagas, nos termos da Súmula 1 deste TJSP. Restituição que deve ocorrer em parcela única, consoante a Súmula 543 do STJ. Lei no 13.786/18. Contrato celebrado antes do início da vigência da Lei no 13.786/18 (Lei do Distrato), que alterou a Lei no 4.591/64. Pretensão de retenção do

Ementa:

COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. RESCISÃO DE CONTRATO. Apelo da construtora. Devolução de parte das parcelas pagas, nos termos da Súmula 1 deste TJSP. Restituição que deve ocorrer em parcela única, consoante a Súmula 543 do STJ. Lei no 13.786/18. Contrato celebrado antes do início da vigência da Lei no 13.786/18 (Lei do Distrato), que alterou a Lei no 4.591/64. Pretensão de retenção do equivalente a 75% das parcelas pagas. Impossibilidade, por ser manifestamente abusiva. Afastamento necessário. Retenção pela construtora de 10% dos valores pagos que se apresenta razoável em razão da quantia total paga pelos compradores à construtora e está em consonância com o entendimento do STJ e desta 27a Câmara. Pretensão da apelante de condenação dos compradores à reparação de danos materiais de R$ 76,68 referente à notificação extrajudicial. Sem razão, uma vez que está coberto pelo percentual de retenção determinado na sentença e ora mantido, não havendo comprovação de que as despesas da construtora atingem a totalidade de 25% dos valores pagos, a ponto de a quantia equivalente a esse percentual não ser suficiente para cobrir R$ 76,68. Majoração dos honorários advocatícios, face à manutenção da sentença.
RECURSO NÃO PROVIDO.